Tribunal: TJDFT
Processo: 0720558-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
2. Os agravantes/executados se insurgiram de forma extemporânea quanto ao alegado excesso de execução. Do mesmo modo, a apelação por eles interposta não foi conhecida, em razão da manifesta intempestividade.
3. Não há dúvidas de que a sentença em evidência foi alcançada pela coisa julgada material, circunstância que torna a questão imutável.
4. Tanto a preclusão como a coisa julgada apresentam-se como institutos fundamentais para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.
5. Discussões sobre temas não abarcados pela sentença que transitou em julgado demandam ação própria, com observância das garantias da ampla defesa e do contraditório.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.